Tribunal: TJMT
Processo: 1020934-89.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020934-89.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AUREO ALVES ARAUJO - CPF: 801.789.361-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA – INCURSÃO NA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO INVIÁVEL –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE –– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Não subsiste o argumento de que a seguradora se abstenha de abordar diretamente a parte do acidente de trânsito em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Isso porque, a questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto AUREO ALVES ARAUJO, contra a sentença de id.75595030, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1020934-89.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) valor esse correspondente 25% (vinte e cinco por cento) da perda anatômica e/ou funcional incompleta da mão esquerda, conforme apurada na perícia médica, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (18.02.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais de id.75595037, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (I)condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais) nos termos do artigo 186 e 927 do CC; (II) que a apelada se abstenha de abordar diretamente a parte autora acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada; (III) requer ainda, o arbitramento dos honorários no valor equitativo de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), a serem atualizados nos termos do valor da condenação já deferidos na sentença; além de prequestionar matérias.

A apelada – Seguradora, em sede de contrarrazões recursais, id. 75595046, refuta in totum os argumentos do apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, Trata-se de recurso de apelação cível interposto AUREO ALVES ARAUJO, contra a sentença de id.75595030, proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1020934-89.2019.8.11.0041, proposta em desfavor da porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) valor esse correspondente 25% (vinte e cinco por cento) da perda anatômica e/ou funcional incompleta da mão esquerda, conforme apurada na perícia médica, com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (18.02.2019). Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, fixada em 10% (dez por cento), nos moldes do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, no que tange ao Dano Moral, aduz o Apelante que a Seguradora/requerida teria se negado expressamente em receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.

Contudo, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito em receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.

Pois bem.

O fato da apelada/requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

" APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado." (TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1a Câmara Regional de Caruaru - 1a Turma, Data de Publicação: 20/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8o DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

O apelante pretende ainda que a apelada se abstenha de abordar diretamente acerca deste acidente de trânsito, em sua residência uma vez que a discussão já está ajuizada. Nesse tocante, não tem razão de ser a pretensão do apelante, pois tal questão refoge aos autos, tendo em vista que quanto a prática de assédio ou ameaça para que desistisse da ação, são completamente infundadas, já que não há qualquer indício ou elemento de prova neste sentido, e à parte recorrente cumpria o ônus de provar tais fatos

Portanto, não prospera as razões nesses pontos, segundo entendimento da jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – DEMONSTRADO - CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – A PARTIR DO EVENTO DANOSO – JUROS DE MORA – CITAÇÃO VÁLIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO – REFORMATIO IN PEJUS - IMPOSSIBILIDADE – MINORAÇÃO - VALOR DA CONDENAÇÃO – APRECIAÇÃO EQUITATIVA - APLICABILIDADE DO ART. 85 § 8, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO AUTOR – DESPROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA - PARCIALMENTE PROVIDO.O magistrado é livre para apreciar, indeferir ou solicitar quaisquer provas que julgar necessárias ao seu convencimento, não constituindo a decisão antecipada da lide, cerceamento de defesa (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF). O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado. É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado. O termo inicial da correção monetária, para efeito de sua contagem, está disciplinado pela Súmula 43 do STJ, que determina sua incidência a partir da data da ocorrência do acidente como reposição do valor da moeda. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já determinou que os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação válida (STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR e Súmula 426). O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ASSÉDIO DA EMPRESA APELADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA SEGURADORA - FALTA DE PROVA NESSE SENTIDO - TESES AFASTADAS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.1- Diante da falta de prova que os prepostos da empresa Recorrida, assediaram ou ameaçaram a parte Apelante, não prospera o pleito para que a Seguradora se abstenha de promover qualquer conduta nesse sentido.2- Não há fundamentos que justifiquem a condenação da Apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, já que não incorreu em qualquer das condutas elencadas nos artigos 79 e 80, do CPC. 3- Os honorários sucumbenciais devem ser fixados em montante que não deprecie o trabalho do causídico, sob pena de inviabilizar o exercício da profissão. Na hipótese, levando em consideração o preconiza o artigo 85, § 2o, incisos I, II e III, do CPC, mostra-se devida a majoração da verba para R$ 1.000,00 (um mil reais)”. (CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/08/2018, Publicado no DJE 06/08/2018).

Pretende ainda o apelante, a majoração dos honorários advocatícios em razão da irrisoriedade no arbitramento correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação de R$ 2.362,50 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), ou seja, a importância de R$236,25 (duzentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos).

O Código de Processo Civil prevê:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. §1o (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

Este é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – ACIDENTE OCORRIDO EM ESTACIONAMENTO PRIVADO (UNIVERSIDADE) – FATO ENSEJADOR À COBERTURA DO SEGURO DPVAT – LEI 6.194/74 – MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA SEGURADORA IMPROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP). Em razão da ínfima quantia a que foram fixados os honorários advocatícios, é necessários sua majoração, para recompensar razoavelmente o labor do advogado da parte vencedora. (Ap 168916/2014 – TJMT). Não é o acidente de trânsito, mas o acidente com o veículo, ou com a carga, o fato gerador da obrigação de indenizar em razão das regras do denominado seguro obrigatório (DPVAT)”. (Ap 112427/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 04/10/2016, Publicado no DJE 10/10/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80, do CPC.A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador”. (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018).

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ – PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO VÍTIMA DO ACIDENTE – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CONDENAÇÃO IRRISÓRIA - HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.I - O fato do proprietário do veículo ser a vítima, não descaracteriza a natureza da indenização securitária e não inviabiliza o pagamento. II – Os honorários advocatícios devem ser elevados quando fixados em valor irrisório”. (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018).

Assim, deve-se buscar um valor equitativo para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o valor irrisório fixado.

Neste ponto, cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que “o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim sendo, considerando a natureza da demanda e o trabalho desenvolvido, fixo os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), com base no art. 85, §8°, do CPC.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – INVALIDEZ PERMANENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Evidenciado que os honorários advocatícios fixados na sentença não condizem com os elementos previstos no artigo 85, §2o do novo Código de Processo Civil, a verba deve ser majorada levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. “Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 46.024/PR – Rel. Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012, DJe 12/03/2012). (Ap 1105/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2017, Publicado no DJE 28/04/2017)

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS - PARTE VENCEDORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - LIMITAÇÃO DO ART. 11, §1o, DA LEI no 1.060/50 - INAPLICABILIDADE - ART. 85, §8o, DO CPC - RECURSO PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. Não há falar em limitação dos honorários advocatícios de que trata o artigo 11, §1o, da Lei 1.060/50, porquanto tal dispositivo fora revogado pelo Código de Processo Civil/73. Precedentes do STJ." (Ap 108205/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/08/2016, Publicado no DJE 29/08/2016).

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para fixar em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) a verba honorária, nos termos do art. 85 §8o, do CPC, mantendo a r. sentença no demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021